Tribunal: TJDFT
Processo: 0717241-79.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. NEGATIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. TAXAS CONDOMINIAIS. FUNDO DE RESERVA. PREVISÃO. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. BASE DE CÁLCULO. LIMITE DE SALDO. INTERPRETAÇÃO DA CLÁUSULA. QUARENTA POR CENTO DAS DESPESAS ANUAIS. COBRANÇA REGULAR. EXCESSO INEXISTENTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES. INDEVIDA.
1. Nos termos do artigo 492 do Código de Processo Civil, a sentença deve resolver a lide nos exatos limites da demanda, de forma que o magistrado não decida além do que foi pedido pelas partes (ultra petita), nem aquém (citra petita), tampouco fora do objeto da ação (extra petita), sob pena de nulidade do ato decisório.
2. A mera discordância com as razões de decidir não podem ser confundidas com ausência de fundamentação do decisum, de modo que, se o juízo a quo analisa devidamente as questões de fato e de direito, enfrentando a controvérsia da demanda, indicando seus fundamentos, em observância ao artigo 489, inciso II, do Código de Processo Civil, não há que se falar em nulidade da sentença.
3. A taxa de fundo de reserva, de que trata a Lei da locação de imóveis urbanos n° 8.245/91 e a Lei de condomínio no. 4591/64, tem como finalidade ser utilizada para cobrir despesas extraordinárias e emergenciais do condomínio, bem como imprevistos e, inclusive, inadimplência dos condôminos, ou seja, possíveis gastos consideráveis e imprevisíveis não previstos antecipadamente no orçamento anual.
4. Se a convenção do condomínio não contém previsão expressa sobre a base de cálculo do limite de saldo previsto para arrecadação do fundo de reserva – se deve ser contabilizado sobre quarenta por cento das despesas condominiais mensais ou anuais –, deve-se prevalecer o que restou deliberado em assembleia, em que os condôminos aprovaram a previsão orçamentária anual.
5. Revela-se acertada a decisão combatida em relação à interpretação dada a cláusula condominial no sentido de que a cobrança do fundo de reserva deve ser suspensa apenas se atingir o equivalente a 40% (quarenta) das despesas anuais do condomínio, de modo que não há que se falar em excesso, cobrança indevida ou em restituição de valores.
6. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
7. Recurso conhecido e desprovido.